Tribunal: TJSP
Processo: 2033158-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Fornecimento de documentos relativos à vida acadêmica da autora – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Prazo razoável para cumprimento – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da agravante nem

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Fornecimento de documentos relativos à vida acadêmica da autora – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Prazo razoável para cumprimento – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da agravante nem promover locupletamento da agravada – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033158-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
UNIVERSIDADE BRASIL, é agravada AMANDA DOS SANTOS HERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033158-17.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto 24.263 - (jga)
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2033158-17.2020
–
FERNANDÓPOLIS.
Agravante: Universidade Brasil.
Agravada: Amanda dos Santos Hernandes.
Juiz: Heitor Katsumi Miura.
Voto 24.263
OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA

Fornecimento
de
documentos
relativos à vida acadêmica da autora Deferimento
Admissibilidade
Presença dos requisitos do
artigo 300 do CPC
Prazo razoável para
cumprimento – Astreinte arbitrada em quantia
razoável, que não se mostra excessiva, sendo
adequada para não prestigiar a inércia da agravante
nem promover locupletamento da agravada

Medida garantidora da efetividade da determinação
judicial Decisão mantida Recurso desprovido.

1. Agrava-se da decisão que, em ação de obrigação de fazer e
consignação em pagamento movida pela agravada à agravante, deferiu tutela
provisória de urgência para: a) autorizar a consignação em pagamento de
valores relativos à quitação do contrato e matrícula; b) determinar a
rematrícula da autora no curso de Medicina, no prazo de 48 horas, sob pena
de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada inicialmente a 10
(dez) dias-multa; c) determinar o fornecimento pela ré da documentação lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033158-17.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto 24.263 - (jga)
3
descrita no mesmo prazo de 48 horas, sob pena da multa arbitrada (fls. 58/60
dos autos originários).
Diz-se que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Demais, conquanto a autora tenha o direito de ter acesso a seus documentos
acadêmicos, tais registros precisam passar por análise, tendo em vista os
indícios de irregularidades nos procedimentos de aproveitamento acadêmico
verificados no curso de medicina, que estão sob investigação. Outrossim, o
prazo fixado para cumprimento da obrigação não é razoável, já que demanda
tempo de buscas, análise, confecção e assinatura pelos responsáveis Assim,
de rigor, o afastamento da multa ou sua redução, já que exorbitante. Pede
efeito suspensivo que indeferi (fls. 32/34).
Não veio resposta (fl. 36).
É o relatório.

2. Para constar, ao que se vê das razões recursais (fls. 01/09), a
agravante recorre tão só da parte da decisão que determinou o fornecimento
da documentação relativa à relação de presença, histórico e currículo escolar,
e demais informações, inclusive em relação as notas obtidas nos exames, em
48 horas, sob pena da multa arbitrada.
Também, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para análise do
recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância, pelo sistema
SAJ-SG. Assim, todas as folhas abaixo citadas são referentes ao processo de
origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033158-17.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto 24.263 - (jga)
4
Recurso infundado. À vista dos termos da petição inicial (fls.
01/14) e dos documentos que a instruíram (fls. 17/48), na situação, afigura-se
razoável, em sede de cognição sumária, tutela antecipada para determinar o
fornecimento pela ré da documentação relativa à relação de presença,
histórico e currículo escolar, bem como informação quanto a regular
participação da agravada no curso de medicina, inclusive em relação às notas
obtidas nos exames, no prazo de 48 horas, sob pena da multa diária de R$
3.000,00 (três mil reais), limitada inicialmente a 10 (dez) dias-multa.
Isso porque, evidencia-se a probabilidade do direito da autora
impedida do acesso a documentos pessoais, que se referem à vida acadêmica
da aluna, não sendo plausível sua retenção por parte da agravante.
A par disso, a urgência para concessão da medida se justifica
pelo fato de que a autora necessita de alguns documentos em posse da ré para
conseguir efetuar a rematrícula.
Nesse contexto, inegáveis os requisitos do art. 300, caput, desse
Código. Portanto, nesta sede de cognição sumária prudente seja mantida a
decisão.
Por outro lado, tendo em vista que o fornecimento dos
documentos relacionados na decisão agravada é obrigação simples de ser
cumprida, o prazo fixado não se mostra exíguo.
Demais, a alusão genérica à concessão de prazo razoável não
justifica a modificação pretendida, uma vez que a agravante sequer explicita
qual seria a impossibilidade de cumprimento da determinação nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033158-17.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto 24.263 - (jga)
5
estabelecidos. Afinal, são documentos confeccionados pela recorrente e que
estão em sua posse, a justificar o arbitramento da multa diária adequada em
caso de descumprimento.
O valor fixado não se mostra excessivo e tampouco
desproporcional, necessário para não prestigiar a inércia da agravante, nem
promover locupletamento da agravada.
Pode a multa ser ajustada a qualquer tempo pelo juiz, para mais
ou menos, por não ter caráter reparatório, apenas coercitivo, tendo como
objetivo a obtenção adequada e proporcional da tutela específica. Esta poderá
vir a ser exigida, ou não tudo a depender da atitude a ser tomada pela
instituição educacional. Basta cumpra a ordem judicial e nada será exigido.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso